Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-84.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000277-84.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 306.915.599-53 (RECORRENTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), MARCIA BARROS DE OLIVEIRA JOAQUIM - CPF: 702.503.161-53 (RECORRENTE), VANESSA BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 012.740.491-05 (RECORRENTE), MARCELO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 570.728.411-72 (RECORRENTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE –
NÃO REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE URGÊNCIA – OMISSÃO DO PLANO DE SAÚDE – REMOÇÃO QUE TEVE QUE SER EFETUADA PELO SUS – ÓBITO DO BENEFICIÁRIO – DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA ESPOSA E FILHOS DO BENEFICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A omissão no atendimento do beneficiário do plano de saúde é fato que, pelas regras de experiência comum, evidencia um abalo emocional considerável dos familiares do ente querido, pois impossibilitou o mesmo de obter atendimento médico de melhor qualidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020